Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-48.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002318-48.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITORIA VIANA ASSUNCAO - CPF: 112.830.196-20 (ADVOGADO), ALINE DANIELA DA COSTA MENESES DE ASSUNCAO - CPF: 915.151.651-91 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Concurso público. Recurso administrativo provido pela banca examinadora. Majoração da nota em prova discursiva. Desconsideração da decisão recursal no
resultado final
do certame. Violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Teoria dos motivos determinantes. Erro material na publicação do resultado. Direito líquido e certo configurado. Segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por candidata ao cargo de Professor da Educação Básica (Geografia), no concurso público regido pelo Edital n. 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT, contra ato que publicou o resultado definitivo do certame sem considerar a majoração de nota reconhecida em recurso administrativo interposto perante a banca examinadora.

2.
A candidata obteve inicialmente 60 pontos na prova discursiva, tendo seu recurso administrativo parcialmente provido para majorar a pontuação, decisão administrativa que não foi refletida na classificação final publicada pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. V
e
rificar se a Administração Pública pode publicar o
resultado final
do concurso público desconsiderando decisão administrativa anterior que majorou a nota do candidato em sede recursal, bem como se tal conduta caracteriza ilegalidade apta a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

5.

A previsão de fase recursal no edital integra o procedimento administrativo do concurso, de modo que as decisões proferidas pela banca examinadora nessa etapa produzem efeitos jurídicos vinculantes.

6.
Reconhecido o equívoco na correção da prova e majorada a pontuação da candidata em sede administrativa, a Administração está vinculada ao resultado do julgamento do recurso.

7.
A publicação do
resultado final
sem a incorporação da nota majorada caracteriza afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da boa-fé e da vinculação ao edital.

8.
A omissão administrativa configura
c
omportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), frustrando a confiança legítima da candidata e justificando a intervenção judicial para assegurar a correta classificação no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
S
egurança concedida para determinar às autoridades impetradas que considerem, de forma definitiva, a pontuação atribuída à impetrante após o julgamento do recurso administrativo, procedendo à retificação da nota final e à correspondente reclassificação no concurso público.

Teses de julgamento:

1.
“
A decisão administrativa que acolhe recurso interposto em concurso público integra o procedimento do certame e vincula a Administração Pública, devendo seus efeit
os
ser
refletidos no resultado final.”

2.
“A publicação de classificação final que desconsidera pontuação majorada em sede recursal viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.”

3.
“Configura ilegalidade apta à correção em mandado de segurança a manutenção de nota originária já substituída por decisão administrativa que reconheceu erro na avaliação do candidato.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e II; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.229.501/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 6.12.2016; STJ, REsp 1.907.044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.8.2021; STJ, RMS 71.374/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 14.3.2024; TRF1, AC 1020578-15.2022.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Newton Pereira Ramos Neto, j. 16.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança

impetrado
em face de
alegada
omissão
no Edital de Publicação do
Resultado
e Homologação do Concurso do Edital n. 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT
,
que não teria refletido o provimento de
recurso administrativo
interposto pela candidata.

A impetrante
concorreu ao
cargo de Professor da Educação Básica
(Geografia)
para o Município de Sinop/MT
.

Nesse contexto,
expõe
que sua progressão no certame ocorreu mediante a superação de etapas sucessivas, ressaltando que a correção de sua prova discursiva foi assegurada por força de decisão liminar proferida nos autos do MS n. 1030648-89.2025.8.11.0000.

Dando seguimento ao cronograma, ao submeter-se à Prova Prática, obteve a pontuação inicial de 60 (sessenta) pontos.

Inconformada com a pontuação atribuída, interpôs recurso administrativo perante a banca examinadora, o qual foi provido para majorar a nota da Prova Prática.

Ocorre que, ao publicar o resultado definitivo do certame
(
DOE n. 29.138), a autoridade impetrada deixou de observar a própria decisão administrativa, mantendo a nota original e desconsiderando a retificação reconhecida em sede recursal.

Sustenta que a conduta omissiva da
s
autoridades impetradas viola os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da eficiência e da isonomia (art. 37, caput, da CF
), bem
como os princípios da
autotutela, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, além de afrontar a Lei n.
9.784/99,
especialmente o dever de motivação dos atos administrativos.

Requereu, em sede liminar, que as autoridades impetradas procedessem à imediata retificação de sua nota definitiva, fazendo constar a majoração reconhecida no julgamento do recurso administrativo, com a consequente reclassificação no certame. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar.

Em análise inicial
(Id. 342392396)
, determinei a emenda da petição inicial
para delimitação
do ato coator
, juntada de eventuais documentos complementares e
regularização do polo passivo
, providência que foi regularmente cumprida (Id. 342392396 e Id. 342719379).

Na sequência (Id. 343075896), acolhi o pedido de inclusão do dirigente da banca examinadora no polo passivo e deferi a liminar
–
com
posterior re
ferend
o
pelo
C
olegiado (Id. 34502358)
-
para determinar que as autoridades impetradas

retificassem a nota definitiva da impetrante, fazendo constar a majoração reconhecida no julgamento do recurso administrativo e, ato contínuo, procedessem à sua reclassificação no
certame público.

Regularmente notificadas para cumprimento da liminar e para a prestação de informações, as autoridades
impetradas
mantiveram-se silentes. O

Estado de Mato Grosso
conquanto
cientificado, não manifestou interesse em ingressar no feito
(Id. 350166887).

Em
cumprimento à decisão liminar
(Id. 350170395)
, a Secretaria de Estado de Educação, por meio da Manifestação Técnica n. 03050/2026/CPRO/SEDUC, informou a retificação do resultado definitivo da prova discursiva e do
resultado final
,
passando a constar a nota de 65 (sessenta e cinco) pontos na prova discursiva
, posicionando
a candidata na 5ª colocação
na classificação para sua localidade de escolha.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 346115396), em parecer da Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela,
opinou pela concessão da segurança, ao entendimento de que o resultado do recurso administrativo
d
everia ter sido refletido no
resultado

final
do certame, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência combate a m
anutenção da nota original
da
candidata no
resultado final
do c
ertame, malgrado o
provimento de recurso administrativo que
determinou sua
majoração.

Em primeira leitura, a hipótese denota erro
material

na publicação de nota, pendente de simples correção.
Nesse sentido:

Havendo
erro material no cálculo da correção dos quesitos e, não tendo a banca examinadora feito a correta relação de pontuação das respostas do candidato, faz-se necessário
proceder à correção do erro e retificação da nota atribuída ao candidato.

A banca examinadora deixou de atribuir à pontuação final do candidato a nota obtida por meio de recurso administrativo parcialmente deferido.

(
(TRF-1
–

A
C
10205781520224013400, Des.
Federal Newton Pereira Ramos Neto, Décima-Primeira Turma, j. em 1
6
.4.2024).

Nada obstante, considerando que a
Administração
não admitiu espontaneamente o equívoco – asseverando, ao revés, que a retificação da nota se deu em estrito cumprimento à decisão judicial -, impõe-se prosseguir na análise do mérito do ato impugnado.

O
concurso público é o instrumento constitucional de seleção de pessoal para o serviço público (art. 37, II,
CF),
e o edital que o rege constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

O
Edital n. 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT previu expressamente a fase recursal, instituindo mecanismo destinado à correção de eventuais equívocos na avaliação dos candidatos. Ao prever essa fase
,
Administração estabeleceu que as decisões proferidas no âmbito recursal integram o conjunto de atos do certame e possuem eficácia vinculante.

No caso concreto, a banca examinadora deferiu parcialmente o recurso administrativo da impetrante, reconhecendo o equívoco na correção originária e majorando a nota da Tarefa 2 da prova discursiva de 30.000 para
35.000 pontos. Esse ato administrativo, regularmente constituído em 7 de outubro de 2025, produziu efeitos imediatos na esfera jurídica da candidata, vinculando a Administração ao seu conteúdo.

Ao
publicar o resultado definitivo do certame
sem
incorporar a majoração reconhecida, a autoridade impetrada praticou ato contrário à sua própria decisão anterior, em manifesta violação
às próprias regras estabelecidas (princípio da legalidade).

Ademais, pela
t
eoria dos
m
otivos
d
eterminantes, a validade do ato administrativo vincula-se estritamente aos pressupostos de fato e de direito que lhe servem de suporte. Na hipótese, a publicação do
resultado final
amparou-se na nota originária (30.000 pontos), a qual, todavia, já havia sido formalmente substituída por decisão administrativa que majorou a pontuação (35.000 pontos). Por corolário lógico, o motivo fático que embasou o ato de classificação não mais subsistia no momento de sua edição, o que configura vício insanável e nulifica a fundamentação do ato impugnado.
Nesse sentido:

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. O administrador está vinculado ao motivo exarado na sua decisão, mesmo quando não está obrigado a fazê-lo (REsp n. 1.229.501/SP, Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 6.12.2016).

D
emonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório.

(REsp n. 1.907.044/GO, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 10.8.2021).

Em acréscimo, o dever de autotutela (Súmula 473/STF), concretizado no provimento do recurso administrativo, impõe à Administração a retificação imediata. Ao ignorar a majoração da nota por ela própria reconhecida, a autoridade incide em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), frustrando a confiança legítima e a boa-fé objetiva da candidata. Tal omissão viola a segurança jurídica, uma vez que a eficácia da decisão recursal não pode ser mitigada por erro material no ato de homologação final.

Nesse
rumo
:

4. Caso concreto em que a impetração tem por escopo sanar afirmada ilegalidade (erro grosseiro) consubstanciada no fato de que a atribuição de nota à Questão de n. 4 da prova de Direito Civil e Empresarial amparou-se em premissa fática equivocada.

11. Uma vez afastado o único fundamento adotado pela examinadora para considerar insatisfatória a resposta dada pelo candidato à Questão de n. 4, é de rigor que seja proclamada sua consequente anulação, seguindo-se a necessidade de atribuição de nova nota pela Banca Examinadora, a partir da premissa fática correta, qual seja, a de que a resposta dada à Questão de n. 4 efetivamente atendeu à exigência reclamada pela examinadora.

(RMS n. 71.374/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 25/4/2024.)

Ante o exposto
,
C
ONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a
liminar anteriormente deferida, para determinar às autoridades impetradas que

considerem, de forma definitiva, a pontuação atribuída à impetrante após o julgamento do recurso administrativo
,
procedendo à correspondente retificação da nota final e à

reclassificação definitiva no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT
, assegurando-lhe todos os efeitos decorrentes da classificação correta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026